Tribunal: STF
Processo: Rcl 33269
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 



    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado.



    2. Embargos de declaração rejeitados.